Tribunal: TJDFT
Processo: 0747040-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual o embargante sustenta haver omissão e contradição quanto à aplicação da taxa Selic, além de objetivar o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos tribunais superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o acórdão embargado apresenta os vícios previstos no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — que justifiquem a oposição dos embargos de declaração, especialmente quanto à aplicação da taxa Selic nos termos da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito já solucionado, mas apenas à correção de vícios específicos — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente ao afastar a tese de bis in idem na aplicação da taxa Selic, esclarecendo que se trata de substituição de índice decorrente da alteração normativa promovida pela EC no 113/2021, e não de cumulação de índices.
5. A tentativa de o embargante rediscutir fundamentos já enfrentados pelo Colegiado não se enquadra nas hipóteses legais de oposição dos embargos de declaração.
6. Nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo rejeitados os embargos de declaração, será considerada prequestionada a matéria debatida nos autos, caso os tribunais superiores entendam existir omissão, obscuridade, contradição ou erro no acórdão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A inconformidade da parte com o mérito da decisão não caracteriza contradição apta a ensejar embargos de declaração.
Mesmo rejeitados os embargos de declaração, considera-se prequestionada a matéria em discussão no recurso, nos termos do art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; EC no 113/2021; e Resolução CNJ no 303/2019.